Tribunal: TJDFT
Processo: 0745406-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745406-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUICAO DE CREDITO SOLIDARIO - CREDISOL AGRAVADO: LUCIANO ALEF SANTOS DA SILVA, MARIA LUCIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por INSTITUICAO DE CREDITO SOLIDARIO - CREDISOL (Id. 77416327), em face de decisão proferido pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id. de origem 252753317) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0702247-74.2024.8.07.0009, em desfavor de LUCIANO ALEF SANTOS DA SILVA e MARIA LUCIA DOS SANTOS, reconheceu a impenhorabilidade e deferiu o pedido dos executados de desbloqueio do valor de R$ 1.692,27 (mil e seiscentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos). O juízo de origem fundamentou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal sedimentaram o entendimento de que são impenhoráveis quantias inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos em qualquer tipo de conta, sendo irrelevante a origem ou mesmo o tipo de movimentação da conta ou aplicação. Em sede de razões recursais (Id. 77416327), a parte agravante sustenta que os executados alegaram genericamente a natureza alimentar dos valores bloqueados, sem apresentar qualquer documento capaz de comprová-la. Nesse sentido, não restou demonstrada a destinação do valor bloqueado a assegurar o mínimo existencial dos agravados. Pugna, ainda, de forma subsidiária, pela penhora proporcional, com a manutenção de percentual da verba que seja capaz de prover a dignidade do devedor e sua família. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 77417069). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Compulsando os autos, verifica-se não ser possível a concessão do efeito suspensivo em sede liminar. O requisito da probabilidade do direito não restou comprovado, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. O entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, e seguido por este Egrégio Tribunal, é no sentido de que a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar e valores depositados em poupança até 40 salários mínimos se estendem a contas correntes e outras aplicações financeiras, desde que comprovada a natureza de reserva e ausentes indícios de fraude, má-fé ou abuso. Nesse sentido, ao contrário do que alega a parte agravante, não há nos autos provas capazes de infirmar que os valores desbloqueados não possuem natureza alimentar, bem como não restou comprovada a má-fé, o abuso ou a fraude. Os executados encontram-se em situação de hipossuficiência econômica e as consultas realizadas nas demais contas bancárias não apresentaram valores significativos, restando apenas a conta na qual aufere seus rendimentos mensais advindos dos seus trabalhos, a mesma que havia sido bloqueada. Confiram-se julgados em casos análogos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICAÇÃO DO ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE FRAUDE, MÁ-FÉ OU ABUSO. DECISÃO MANTIDA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora e reconheceu a impenhorabilidade de R$ 1.768,62, bloqueados por meio do SISBAJUD, no cumprimento de sentença promovido pelo exequente. 2. O exequente sustenta que a impenhorabilidade só se aplica a valores em conta poupança e que o executado não demonstrou a origem dos valores. 3. A liminar foi inicialmente deferida para manter o bloqueio dos valores, sem levantamento pelo executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Verificar se é admissível a penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos, quando depositados em conta bancária que não seja exclusivamente poupança ou salário, especialmente diante da ausência de indícios de fraude, má-fé ou abuso. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 833, incisos IV e X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores destinados à subsistência do devedor, inclusive aqueles depositados em conta poupança até 40 salários-mínimos. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a impenhorabilidade se estende a qualquer tipo de conta bancária, independentemente da classificação, desde que não configurada fraude, má-fé ou abuso. 7. Inexistem nos autos elementos que indiquem movimentação atípica, ocultação de bens ou abuso de direito. 8. A aplicação da regra legal visa garantir o mínimo existencial do executado, nos moldes dos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade do processo. 9. Assim, a decisão de origem que reconheceu a impenhorabilidade encontra-se em consonância com a legislação e jurisprudência dominante, devendo ser mantida. IV. Dispositivo e tese agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valor inferior a 40 salários-mínimos depositado em conta bancária. Revogada a liminar deferida. Tese de julgamento: “É impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos depositada em qualquer tipo de conta bancária, salvo comprovação de fraude, má-fé ou abuso, em conformidade com o art. 833, incisos IV e X, do CPC.” PALAVRAS-CHAVE: Cumprimento de sentença; penhora; SISBAJUD; impenhorabilidade; conta corrente; conta poupança; dignidade da pessoa humana; mínimo existencial; art. 833 do CPC; jurisprudência do STJ. DISPOSITIVOS RELEVANTES: CPC, arts. 833, IV e X; Constituição Federal, art. 1o, III. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:STJ: AgInt no REsp 2.068.634/SC; TJDFT: Acórdão 1996918, 0745705-71.2024.8.07.0000; Acórdão 1956458, 0739935-97.2024.8.07.0000. (Acórdão 2039034, 0713962-09.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.) Grifou-se. PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES – ALEGAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL E DE DEPÓSITO EM POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPENHORABILIDADE – ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por devedor contra decisão que rejeitou impugnação à penhora, mantendo bloqueio de valores via SISBAJUD. 2. O agravante alegou tratar-se de verbas de natureza salarial e de depósitos em poupança inferiores a 40 salários-mínimos, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade. 3. O juízo de origem rejeitou a impugnação, por ausência de comprovação idônea da natureza salarial ou da destinação em poupança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Definir se os valores constritos, inferiores a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis diante da ausência de comprovação de origem salarial ou de aplicação em poupança. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, são impenhoráveis verbas de natureza alimentar e valores depositados em poupança até 40 salários-mínimos. 6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a proteção se estende a contas correntes e outras aplicações financeiras, desde que comprovada a natureza de reserva e ausentes indícios de fraude, má-fé ou abuso. 7. Incumbe ao devedor comprovar a origem e a natureza impenhorável dos valores constritos (art. 854, §3o, I, do CPC). 8. No caso, o agravante não apresentou documentos hábeis a comprovar a origem salarial ou a caracterização de poupança, limitando-se a alegações genéricas. 9. Inexistente prova de comprometimento do mínimo existencial, deve ser mantida a constrição. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Tese de julgamento: “A configuração de impenhorabilidade de valores depositados em contas bancárias de até o limite de 40 salários-mínimos, incumbe ao devedor o ônus de demonstrar que o seu mínimo existencial e de sua família foram malferidos pela constrição.” PALAVRAS-CHAVE: Agravo de instrumento; execução de título extrajudicial; penhora SISBAJUD; impenhorabilidade; ônus da prova; salário; poupança; mínimo existencial; STJ; CPC art. 833. DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES: CPC, arts. 833, IV e X; 854, §3o, I. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE: STJ, EREsp 1.582.475/MG. TJDFT, Acórdãos 1996918/2025 e 2030414/2025. (Acórdão 2047263, 0718217-10.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.) Grifou-se. Assim sendo, não se mostra razoável, sob um juízo de cognição sumária, conceder efeito suspensivo a fim de bloquear os valores encontrados. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito, nesse sentido, não há a possibilidade de concessão do pedido liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital